Tribunal: STF
Processo: HC 52638
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
DEFESA. CONFLITO. AUDIENCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO. RÉU MILITAR. PROVA
COLHIDA EM AUDIENCIA NO JUÍZO DEPRECADO, DE CUJA DESIGNAÇÃO NÃO TEVE
CIENCIA A DEFESA, E QUE INFLUIU NA DECISÃO DA CAUSA. NOMEAÇÃO, NESTA
AUDIENCIA, DE UM ÚNICO DEFENSOR AOS REUS, QUANDO EXISTIA EVIDENTE
CONFLITO DE DEFESA. RÉU MILITAR NÃO REQUISITADO. PEDIDO DE HABEAS
CORPUS DEFERIDO.